Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727793-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Almeida Pereira contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em anular as questões sete (7) e oito (8) do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Jessica Almeida Pereira relata que participou do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Afirma que teve bom desempenho na prova, exceto nas questões de português, razão pela qual foi reprovada por não atingir a nota mínima. Entende que as questões sete (7) e oito (8) devem ser anuladas por falta de alternativa correta, conforme parecer da professora Kilma Passos Antunes. Alega que as questões possuem erros grosseiros, aferíveis à primeira vista. Declara que a anulação de apenas uma (1) das questões é suficiente para o seu prosseguimento no certame. Argumenta que o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa é prevento para a análise deste recurso, posto que analisou as mesmas questões do referido certame no Agravo de Instrumento n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular as questões sete (7) e oito (8) do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e assegurar a sua participação nas fases subsequentes do certame. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 61231163). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Jessica Almeida Pereira argumenta que o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa é prevento para a análise deste recurso, posto que analisou as mesmas questões do referido certame no Agravo de Instrumento n. 0713889-51.2023.8.07.0018. O art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios trata sobre a prevenção do Relator nos seguintes termos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Verifico que o Agravo de Instrumento n. 0713889-51.2023.8.07.0018 possui partes diversas e refere-se a processo distinto. O fato de o recurso analisar as mesmas questões do certame público não é suficiente para alterar regras processuais de competência e prevenção. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que estejam evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 198945600 dos autos originários): (...) Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular e modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Dito isso, passa-se a análise das questões vergastadas pela autora. Ao que parece, a questão n.o 7 diz respeito ao tema da “Equivalência e transformação de estruturas”, o qual é o item 12 da disciplina de Língua Portuguesa. Além do mais, ao que tudo indica, a questão n.o 8 exige do(a) candidato(a) conhecimentos sobre “Concordância nominal e verbal”, a qual consta no item 9 da matéria Língua Portuguesa. Vale dizer que, em homenagem ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), o Juízo agrega aos autos o Anexo III do Edital do certame em questão, documento esse que contém o conteúdo programático do concurso. Nesse sentido, considerando que a conclusão do Julgador, na presente fase processual, é orientada por um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando[1]se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de antecipação de tutela. As noções de Estado de Direito e da supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa são pressupostos indispensáveis para o controle jurisdicional dos atos administrativos. O Estado de Direito tem como núcleo a limitação jurídica do exercício do poder político. A ideia de controle da Administração Pública a partir de parâmetros jurídico-normativos tem origem histórica na superação do Estado Absolutista. Buscou-se a proteção contra as arbitrariedades do poder político por meio da organização e racionalização do aparelho administrativo segundo o princípio da legalidade. O direito moderno evoluiu para exigir da Administração Pública o respeito à juridicidade, pela qual vincula-se não somente à lei, mas também aos ditames da Constituição Federal.[1] O ato administrativo cumpre um papel importante de controle sobre as atividades da Administração Pública. A supremacia da lei exige que o Poder Público enuncie a decisão adotada como requisito legitimador da sua atuação futura. O ordenamento jurídico veda que o Estado inicie qualquer atuação material sem a expedição prévia do ato administrativo que lhe sirva de fundamento.[2] O controle jurisdicional dos atos administrativos não autoriza que o Poder Judiciário substitua a Administração Pública. O controle irrestrito dos atos administrativos pelo Poder Judiciário poderia anular o papel da Administração Pública no desempenho de sua atividade peculiar. O princípio da separação dos poderes impede a concentração das prerrogativas do Estado em um só órgão, garantia essencial para a própria existência das liberdades individuais. A alocação das atribuições estatais a órgãos distintos com competências particulares também atende a um imperativo de eficiência administrativa e especialização funcional.[3] A ideia de restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos ganhou consistência doutrinária no conceito de discricionariedade administrativa. Os atos administrativos discricionários são aqueles em que a lei confia ao agente público a possibilidade de valorar os motivos e escolher o objeto segundo seus próprios juízos de conveniência e oportunidade, de modo que não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios adotados. O pronunciamento do órgão jurisdicional deve restringir-se a verificar o atendimento das prescrições legais quanto à sua competência, manifestação da vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma.[4] O Supremo Tribunal Federal admite há muito a possibilidade de revisão judicial de atos administrativos ilegais. Confira-se o teor da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, editada em 3.12.1969: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. O Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo em concurso público que avalia as questões objetivas formuladas quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, que serviu de paradigma para o Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-6-2015 PUBLIC 29-6-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) O Poder Judiciário deve pautar-se pela análise da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital ao examinar as questões atinentes à realização de certames. Os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, pois inserem-se no âmbito da discricionariedade do administrador. A insatisfação com a metodologia utilizada pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, cuja atuação fica restrita a aferir a legalidade dos atos administrativos praticados e das disposições do edital do concurso público. A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou os princípios da separação dos poderes e da reserva de administração. Verifico que o fundamento determinante do precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal é aplicável ao caso concreto. Jessica Almeida Pereira sustenta que as questões não possuem resposta correta, bem como que o gabarito apontado pela banca examinadora constitui erro grosseiro. A controvérsia recursal não envolve o controle de compatibilidade das questões com o conteúdo do edital, mas a análise da ocorrência de erro grosseiro. Reproduzo o teor das questões impugnadas: (...) No início do século XX, existiam no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo os cortiços, habitações que abrigavam várias pessoas, os quais eram constituídos por muitos cômodos alugados. QUESTÃO 7 Assinale a afirmação correta (a) “como” (l.1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l.4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l.17) intensifica “valores” (l.17). QUESTÃO 8 Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expansão de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. As questões impugnadas tratam sobre diversos institutos da língua portuguesa, inclusive assuntos de gramática que não são básicos ou corriqueiros. Não há erro grosseiro nas questões recorridas em uma análise perfunctória própria deste momento processual. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 219. [2] MAZZA, Alexandre. Curso de Direito Administrativo. 14. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 116. [3] FAGUNDES, M. Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 179. [4] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros 2009, p. 120.